Tribunal: TJSP
Processo: 1019802-09.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral - Sentença procedência em relação à corré Aymoré e improcedência em relação ao corréu Itapeva XII - Insurgência do corréu Itapeva XII – Ausência de interesse recursal – Sentença que foi favorável ao recorrente – Recurso não conhecido.